Tribunal: TJMT
Processo: 1026839-88.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026839-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDERSON FLAVIO WITTES - CPF: 011.664.351-05 (RECORRENTE), JULIANE DE MORAIS MELLO - CPF: 032.283.761-84 (ADVOGADO), VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 44.067.725/0001-72 (RECORRIDO), ANE ISABELLE ALENCAR NUNES PARZIANELLO - CPF: 332.675.738-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA EM RODOVIA EM OBRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em ação de indenização por acidente automobilístico decorrente de
dano em veículo ocorrido
em rodovia sob concessão da ré. A sentença reconheceu a responsabilidade da concessionária e condenou-a ao pagamento de danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por dano moral.

O autor pleiteia a condenação também em danos morais alegando ausência de falha na prestação do serviço e existência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados por
pedras que atingiu o veículo, em razão de limpezas realizadas nas margens da pista
, nos termos do
art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, pois deve assegurar segurança e eficiência na prestação do serviço público.

A ausência de repercussão do evento sobre direitos da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável, uma vez que não se demonstrou ofensa à honra, à dignidade ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:

A concessionária de rodovia responde objetivamente por acidentes causados por animais silvestres em pista de rolamento, em razão da falha na prestação do serviço.

O abalo psíquico decorrente de acidente em rodovia sem condições adequadas de segurança caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interpostos
pelo autor
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Ederson Flavio
Wittes

em face da
Via Brasil Br 163 Concessionaria
d
e Rodovias S.A.

A sentença de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a responsabilidade civil da ré e condenando-a apenas ao pagamento de R$
1.400,00
(
um mil reais
) a título de danos materiais, indeferindo o pedido de dano moral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (Id. 290198859), requerendo a reforma parcial da sentença para incluir a condenação por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas, estando os autos aptos ao julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O Recurso
é
tempestivo e preenche
o
requisito de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O autor pleiteia a condenação por danos morais
.

Às concessionárias que exploram economicamente rodovias incumbe o dever de indenizar danos ocasionados aos veículos de seus usuários, mesmo quando decorrentes da colisão com objetos sobre a pista de rolamento.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução da controvérsia.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

No caso em análise, verifica-se que o recorrido comprovou satisfatoriamente a ocorrência do evento danoso.

No caso em análise, restou evidenciado que o veículo do autor foi danificado enquanto trafegava na via sob administração da recorrente, presumindo-se, portanto, que o evento decorreu de falha na conservação e fiscalização da pista.

Identificados o dano e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar os prejuízos sofridos pelo consumidor. Assim, considerando que a concessionária não adotou providência eficaz na via administrativa, tampouco apresentou qualquer elemento capaz de afastar a presunção de responsabilidade, deve ser mantida a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pelo autor, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, no entanto, entendo que a sentença deve ser
mantida
.

A configuração da responsabilidade civil extrapatrimonial exige a presença de elementos como ato ilícito, dano, nexo causal e elemento subjetivo (dolo ou culpa), conforme disciplina o art. 186 do Código Civil.

No presente caso, não se verifica a ocorrência de constrangimento excessivo ou qualquer outro fator apto a caracterizar violação relevante aos direitos da personalidade do autor. O evento danoso, conquanto gerador de transtorno, não extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, não sendo suficiente, por si só, para justificar indenização de natureza moral.

Ante a ausência de elementos caracterizadores de significativa lesão aos direitos de personalidade, o
não conhecimento
da condenação por danos morais é medida que se impõe, notadamente por estar em consonância com o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal, as quais reiteradamente têm decidido
que o mero aborrecimento decorrente de falhas pontuais na prestação de serviços públicos, sem demonstração de efetivo sofrimento, humilhação ou violação grave à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHECO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025